Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. JUROS DA OBRA E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou nula a cláusula 7.1 do contrato de promessa de compra e venda, que estipulava o prazo de tolerância em dias úteis e a condenou ao pagamento do valor de R$ 2.520,00, correspondente aos lucros cessantes bem como o de R$ 7.920,14 a título de danos materiais (juros de obra). Em suas razões, sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade, uma vez que a Caixa Econômica, como agente financiador da obra, deveria figurar no pólo passivo da demanda. Como prejudicial de mérito destaca que a ocorrência da prescrição trienal. No mérito, resumidamente, alega que o prazo de tolerância de 180 dias úteis é válido, conforme disposição da cláusula 7.1, estipulada em contrato firmado entre as partes. Destaca que os lucros cessantes são indevidos, bem como a legalidade da cobrança dos juros da obra. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, que o termo inicial para a correção monetária seja o ajuizamento da ação e dos juros legal o trânsito em julgado da decisão.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14540293 e 14540294). Contrarrazões apresentadas (ID14540299).
III. O caso em análise versa sobre indenização por dano decorrente de atraso na entrega de imóvel, o que tem por pano de fundo a relação contratual entabulada entre as partes e não a cobrança feita pelo agente financiador da obra. Desta feita, não há que se falar na inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, a ensejar a competência da Justiça Federal. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ (DJe 02/08/2018), pacificando a divergência entre suas Turmas, fixou o entendimento, segundo o qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual é decenal (art. 205 do CC/2002). No mesmo sentido, a Corte Especial afirmou a incidência do mesmo prazo prescricional (decenal), no julgamento do EREsp 1281594/SP, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019.
V. Precedentes das Turmas Recursais no mesmo sentido: (Acórdão n.1180757, 07491376020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no PJe: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1124933, 07009487820188070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VII. A cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, a previsão de dias úteis para a prorrogação do prazo inicialmente ajustado para a entrega do imóvel é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC), em especial quando desprovida de destaque ou letras em caixa alta, não sendo assegurada ao consumidor a ciência inequívoca quanto à efetiva extensão do prazo. Precedentes: (Acórdão n.1178502, 07509762320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nestes termos, o prazo de tolerância de 180 dias úteis previsto na Cláusula sétima – Da construção, item 7.1, deverá ser contado em dias corridos.
VIII. No caso em questão, prevista a entrega do imóvel para 30/05/2013 (ID 14540280, p.1), com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos (cláusula 7.1, 14540280, p.8), o prazo máximo de entrega do imóvel se extendeu para 26/11/2013. Com efeito, houve um atraso de 04 MESES na entrega da unidade imobiliária posto que a chaves foram recebidas pela parte recorrida em 11/05/2014 (ID 14540284).
IX. “O lucro cessante, nesse caso, decorre do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado”. Precedente. REsp 644.984/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402).
X. O atraso na entrega da unidade habitacional, após a tolerância de 180 dias corridos, por culpa exclusiva da parte ré, retardou o início da amortização do financiamento para compra do imóvel, sendo devido o ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obras pagos pela parte autora.
XI. O termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC. Em relação à correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da incidência da mesma é a data do efetivo prejuízo, ou seja, no caso concreto, se dará a partir do 1o dia de inadimplemento contratual, sendo esta a regulamentação da sentença. Precedente: (Acórdão 1233154, 07359833820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial afastada. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.